Tribunal: TJSP
Processo: 2017242-35.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Omissão. Inocorrência. Nova pretensão ao reexame das questões já devidamente analisadas no v. acórdão embargado. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Recurso com intuito manifestamente protelatório. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVADA REJEITADO.